Tribunal: TJDFT
Processo: 0726362-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726362-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO MARCAL DAS CHAGAS FILHO IMPETRANTE: CAIO DE SOUZA GALVAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O O impetrante apresentou petição de desistência do Habeas Corpus, renunciando ao direito de interposição de qualquer recurso (ID 73610715). Ante o exposto, tendo em vista a expressa manifestação do Impetrante, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do presente writ, com fulcro no artigo 618, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Certifique a Secretaria da Turma o trânsito em julgado desta decisão e dê aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator